Tribunal: TJSP
Processo: 1011635-66.2018.8.26.0248
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Prestação de serviço público de saúde – Impetrante portador de Diabetes Mellitus tipo 2 – Pretensão ao fornecimento gratuito do Medicamento Jardiance 25 – Julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, Tema no 106 – Presença dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo C.STJ – Necessidade e eficácia demonstradas – Hipossuficiência do paciente – Existência de registro na ANVISA

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Prestação de serviço público de saúde – Impetrante portador de Diabetes Mellitus tipo 2 – Pretensão ao fornecimento gratuito do Medicamento Jardiance 25 – Julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, Tema no 106 – Presença dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo C.STJ – Necessidade e eficácia demonstradas – Hipossuficiência do paciente – Existência de registro na ANVISA – Obrigação do fornecimento pelo SUS – Art. 196 da CF – Estatuto do Idoso que também dá suporte a ação – Sentença de concessão da ordem – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1011635-66.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ANTONIO MASCHIETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso oficial. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011635-66.2018.8.26.0248 -Voto no 30561 - RM
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1011635-66.2018.8.26.0248
RECTE. : JUÍZO DE OFÍCIO
RECDO : ANTONIO MASCHIETO
INTERESSADOS: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE DE INDAIATUBA/SP
/ MUNICÍPIO DE INDAIATUBA
COMARCA: INDAIATUBA 1a VARA CÍVEL
JUÍZA : PATRÍCIA BUENO SCIVITTARO
VOTO No 30561
EMENTA
REEXAME NECESSÁRIO
Prestação de serviço
público de saúde Impetrante portador de Diabetes Mellitus tipo
2
Pretensão ao fornecimento gratuito do Medicamento
Jardiance 25 Julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, Tema no 106
Presença dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo C.STJ
Necessidade e eficácia demonstradas
Hipossuficiência do
paciente Existência de registro na ANVISA Obrigação do
fornecimento pelo SUS Art. 196 da CF Estatuto do Idoso que
também dá suporte a ação Sentença de concessão da ordem
Recurso não provido
RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Antonio
Maschieto contra ato do Secretário Municipal de Indaiatuba/SP, visando ao
fornecimento gratuito do medicamento Jardiance 25, para controle de Diabetes
Mellitus Tipo 2, enfermidade da qual é portador.
A r. sentença de fls. 115/119, de relatório adotado, concedeu
a ordem para “determinar que o município de Indaiatuba forneça ao impetrante a
medicação descrita na inicial, segundo prescrição médica de fls. 62, enquanto
persistir a necessidade dessa medicação, o que deverá ser comprovado por
relatório médico atualizado a cada seis meses.”, tornando definitiva a liminar
anteriormente concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011635-66.2018.8.26.0248 -Voto no 30561 - RM
3
Não houve interposição de recurso voluntário e os autos
foram remetidos a este Egrégio Tribunal por força do reexame necessário.
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do recurso (fls. 142/144).
FUNDAMENTOS
Como é sabido o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106), de Relatoria do Ministro
Benedito Gonçalves, na data de 25/04/2018, DJe 04/05/2018, em sede de
recursos repetitivos, fixou, a seguinte tese:
"(...) 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento."
Cabe anotar que referida tese teve seus efeitos modulados,
nos seguintes termos:
"Sendo assim, verifica-se que o caso em tela impõe a esta Corte
Superior de Justiça a modulação dos efeitos deste julgamento, pois vinculativo
(art. 927, inciso III, do CPC/2015), no sentido de que os critérios e requisitos
estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a
partir da conclusão do presente julgamento."
E, na hipótese, a ação foi distribuída em 09/12/2018, ou seja,
após a conclusão do julgamento do recurso supra, motivo pelo qual o
entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça deve ser
aplicado ao caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011635-66.2018.8.26.0248 -Voto no 30561 - RM
4
Conforme dispõem os artigos 1o, 5o, 6o e 196 da Constituição
Federal, são assegurados os direitos à dignidade humana, à vida e à saúde.
Impende anotar que é da competência do Município prestar
serviços de atendimento à saúde da população, com a cooperação técnica e
financeira da União e respectivo Estado (art. 30, VII, da Constituição Federal),
sendo certo que o atendimento integral é da competência do Sistema Único de
Saúde (SUS), conforme estabelece o artigo 198, II, da Constituição Federal.
Não há dúvida de que cabe ao SUS, além da atribuição do
planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade,
o atendimento individual do necessitado (art. 18, III, letra “a”, da Lei Federal no
8.080/90).
Inegável, pois, a obrigatoriedade de a Administração Pública,
por meio do SUS, fornecer ao doente a medicação de que necessita, sob pena de
sofrer grave risco à sua saúde.
E esta obrigatoriedade se estende a todos os entes políticos
da Federação que devem manter em seus respectivos orçamentos, conforme o
comando da Constituição Federal e da legislação ordinária federal e estadual (Lei
Federal no 8.090/90 e Lei Estadual no 791/95), dotação de créditos para o
financiamento para ações e serviços do SUS (art. 42 e seguintes da Lei no
8.080/90).
Daí a conclusão de que cabe ao Município dispor em seus
orçamentos fiscais e de investimentos verbas destinadas ao gasto com
medicamentos, cujos preços extrapolam as possibilidades econômicas dos
desprovidos de rendimentos.
A questão central, contudo, que deve ser respondida diz
respeito aos critérios a serem adotados quando o jurisdicionado, ao ver recusado
seu pedido pela Administração, procura guarida junto ao Poder Judiciário.
Esta relatoria tem adotado a posição no sentido de que, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011635-66.2018.8.26.0248 -Voto no 30561 - RM
5
obstante os pedidos sejam feitos em face da dramática urgência do
medicamento, deve o Judiciário acautelar-se no acolhimento do pleito, sob pena
de conceder remédio a quem pode adquiri-lo, ou simplesmente pode ser apenas
um medicamento suplementar, dispensável, ou ainda importado em substituição a
similares existentes no País, quebrando assim o princípio legislativo do SUS de
atendimento, em primeiro lugar, da população mais carente.
No caso em apreço o impetrante é pessoa idosa, hoje com 78
anos de idade, e portador de Diabetes Mellitus tipo 2, que necessita do
medicamento Jardiance 25, para seu tratamento.
Foi comprovada a necessidade do fármaco, mediante
prescrição e relatório médico encartados a fls. 17/19, emitido por profissional que
assiste o paciente, afirmando a necessidade do fornecimento do medicamento
solicitado.
Vale lembrar que o médico se sujeita ao Código de Ética
Profissional, que lhe assegura a indicação do tratamento mais adequado ao
paciente.
Deste modo, não cabe ao Judiciário questionar a adequação
de receita emitida por profissional médico que confirma e justifica sua
necessidade.
Também está demonstrado que o impetrante não tem
condições de arcar com o tratamento, porquanto é hipossuficiente, tanto que está
representado por Advogada em decorrência do Convênio da Assistência
Judiciária mantido entre DPE e a OAB/SP (fl. 11), e é beneficiário da gratuidade
da justiça (fl. 33).
Ademais, o medicamento possui registro na ANVISA.
Infere-se assim que os critérios estabelecidos na decisão do
REsp 1.657.156/RJ, Tema 106, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça foram
cumpridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011635-66.2018.8.26.0248 -Voto no 30561 - RM
6
Insta ressaltar que a questão não está atrelada à análise da
viabilidade econômica do Poder Público em atender aos necessitados, mas sim
de resguardar um direito do cidadão.
Não se nega que a lista padronizada de medicamentos,
insumos, produtos ou serviços é essencial para a orientação da política de saúde
pública, mas não se presta para servir de único pressuposto ao direito que tem o
cidadão de obter o atendimento objeto da prescrição médica.
O fato de o medicamento necessário não fazer parte de lista
oficial ou padronização estabelecida pela política de saúde ou de assistência
farmacêutica não obsta o fornecimento público, pois as necessidades da vida têm
dinâmica própria, revelando-se incompatível com a lenta burocracia estatal de
listagem ou padronização, não sendo demais lembrar que as necessidades
urgentes e impostergáveis dos pacientes devem ser avaliadas diante do fato
concreto, conforme específica avaliação médica, e não por modelo abstrato de
padronização.
Por outro lado, embora não se negue que a Administração
detém certa esfera de liberdade quanto a definir suas prioridades e áreas de
atuação, não pode se amparar na falta de recursos para justificar a não
concessão dos medicamentos pleiteados.
Não se trata de ignorar o princípio da separação dos Poderes
(art. 2o da CF) ou as normas que disciplinam o orçamento, as quais não descem
a minúcias como dizer quais os medicamentos que deverão ser adquiridos com
os recursos públicos.
Este é o entendimento pacificado desta Corte, nos termos do
enunciado da Súmula 65, que se aplica, mutatis mutandis, ao caso em apreço:
“Não violam os princípios constitucionais da separação e
independência dos poderes, da isonomia, da discricionariedade administrativa e da
anualidade orçamentária as decisões judiciais que determinam às pessoas jurídicas da
administração direta a disponibilização de vagas em unidades educacionais ou o
fornecimento de medicamentos, insumos, suplementos e transporte a crianças ou
adolescentes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011635-66.2018.8.26.0248 -Voto no 30561 - RM
7
E o Estatuto do Idoso também dá suporte ao pedido do
beneficiário, conforme dispositivos a seguir transcritos:
“Art. 2o O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,
assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e
facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento
moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.
Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do
Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar
e comunitária.
Art. 4o Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência,
discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos,
por ação ou omissão, será punido na forma da lei”.
Em suma, a concessão dos medicamentos cuida apenas de
garantir o cumprimento do disposto no artigo 196 da Constituição Federal e evitar,
desse modo, o risco de dano irreparável à saúde do impetrante.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso oficial.
REINALDO MILUZZI
Relator